Tribunal: STF
Processo: HC 192812
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Wanderson Pedro de Souza contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.567.450/MG (págs. 483-487 do documento eletrônico 2).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[...] a Colenda Quinta Turma da Corte Superior de Justiça se pronunciou no sentido de que ‘não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP’.



    Ato contínuo, aquele colegiado cassou o veredicto popular por entender que a decisão absolutória proferida pelos ilustres Jurados com base no quesito absolutório genérico foi manifestamente contrária à prova dos autos.



    Com a devida vênia, a r. decisão combatida contraria frontalmente a Constituição da República e está completamente dissonante do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal.



    [...]



    No presente caso, conforme destacado nos autos, o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri e posteriormente foi mantida esta decisão pelo Tribunal a quo em recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.



    Nesse sentido, demonstrado está que o Conselho de Sentença instituído para julgamento do réu, atendeu a todos os dispositivos legais.



    Com efeito, nota-se que após a apresentação das teses acusatórias e defensivas, não houve qualquer anomalia no decorrer dos trabalhos, sendo que todos os quesitos foram explicados aos jurados não incorrendo em nenhum ambiente obscuro ou duvidoso. Nesse ponto, a decisão soberana do Conselho de Sentença deve ser respeitada, tendo em vista que os jurados, juízes naturais da causa, optaram por absolver o ora paciente pelo quesito genérico.



    Não fosse suficiente, a r. decisão ora atacada está em descompasso com a atual jurisprudência da Suprema Corte sobre o tema, a qual não admite cassação de veredicto popular de absolvição no quesito genérico com fulcro no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “1) a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, reformando-se o v. acórdão guerreado, a fim de restabelecer a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    2) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais. Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A questão trazida na espécie teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual desta Suprema Corte, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C § 2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Na apresente data, o referido leading case encontra-se pautado para julgamento do Plenário. Todavia, já é assente na Segunda Turma desta Suprema Corte que,



    “[considerando] o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’” [HC 185.068/SP, relator o Ministro Celso de Mello, redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes (art. 38, IV, b, do RISTF), Segunda Turma].



    No mesmo sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea ‘d’ do inc. III do art. 593 do CPP: ‘for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: ‘O jurado absolve o acusado?’ (art. 483, III e § 2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, ‘d’, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e § 2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP” (HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida no presente writ:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO (POR CLEMÊNCIA). RÉU CONFESSO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ÚNICA TESE DEFENSIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO QUESITADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal – CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda.



    2. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico previsto no art. 483, III, do CPP.



    3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ‘não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP [...]’ (AgRg no AREsp n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/5/20). Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 483 do documento eletrônico 2, grifei).



    Conforme se verifica, o decisum combatido destoa da mencionada orientação jurisprudencial desta Segunda Turma.



    Com efeito, na espécie, faz-se necessário o restabelecimento da sentença do Conselho de Sentença que absolveu o ora paciente a da acusação que lhe foi imputada:



    “WANDERSON PEDRO DE SOUZA, devidamente qualificado, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, caput, do CP, por ter, em 26 de maio de 2012, por volta das 15h00, na av. Jacarepaguá, n°243, bairro Botafogo, nesta cidade e Comarca, com animus necandi, efetuado golpe de faca contra a vítima Wariston Costa Alfa, causando-lhe as lesões constantes do ACD de fls. 59/69, que foram a causa suficiente de sua morte.



    Nesta data procedeu-se ao julgamento.



    O Conselho de Sentença rejeitou a acusação.



    Em obediência à soberania dos vereditos do Júri, ABSOLVO WANDERSON PEDRO DE SOUZA da acusação que lhe foi imputada.



    Sem custas, na forma da lei.



    Publicada nesta audiência, intimadas as partes, registre-se.



    Expeça-se CDJ” (pág. 298 do documento eletrônico 3).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para restabelecer o veredicto do Conselho de Sentença, que absolveu o ora paciente com base no art. 483, III, do CPP.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator